Tribunal: TJSP
Processo: 1000445-74.2023.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIADE DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. COBRANÇA, PELA ACIONADA, DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. Recurso do autor visando a reforma do julgado. Acolhimento que se impõe.
2. Caberia à requerida, no caso concreto dos autos, a demonstração da contratação, justificando as cobranças (art. 373, II,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIADE DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. COBRANÇA, PELA ACIONADA, DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. Recurso do autor visando a reforma do julgado. Acolhimento que se impõe.
2. Caberia à requerida, no caso concreto dos autos, a demonstração da contratação, justificando as cobranças (art. 373, II, CPC).
3. Acionada que não apresentou nos autos qualquer justificativa para as cobranças impugnadas.
4. "Imagem" apresentada na contestação que se refere a outros planos (pacotes de serviços) que diferem do utilizado pelo autor.
5. Cobrança indevida. Restituição em dobro e danos morais devidos.
6. Sentença revista. Recurso acolhido.